Tribunal: TJDFT
Processo: 0723657-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723657-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTER AUTOMOVEIS LTDA, CENTER AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Center Automóveis Ltda. e Center Marechal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança preventivo n. 0706776-80.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau, embora tenha deferido a liminar requerida para suspender a exigibilidade do diferencial de alíquotas com a vedação de cobrança, protesto ou medidas de restrição ao crédito até decisão final, condicionou a medida ao depósito do valor integral questionado na ação no prazo de dez (10) dias (id 128636248 dos autos originários). Center Automóveis Ltda. e Center Marechal informam que impetraram a ação originária com o objetivo de 1) suspender a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) em relação às operações interestaduais de venda para consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Distrito Federal durante todo o ano de 2022; 2) declarar a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 no que ofendeu aos termos do art. 150, inc. III, e, da Constituição Federal; 3) determinar que a autoridade coatora se abstenha de praticar quaisquer outros atos constritivos que possam embaraçar as atividades das agravantes, mesmo no caso de não recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) no ano de 2022 e, subsidiariamente, suspender a sua exigibilidade em relação às operações interestaduais de venda para consumidores finais não contribuintes do tributo no Distrito Federal, durante todo o ano de 2022. Acrescentam que a concessão do requerimento liminar foi condicionada à realização do depósito judicial do valor integral questionado na ação, o que as agravantes optaram por não fazer, e o requerimento foi indeferido. Sustentam que a decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apenas determina a sustação dos efeitos de eventual deferimento e não representa óbice ao deferimento da liminar em si. Argumentam que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou que, em verdade, a Lei Complementar n. 190/2022 não se limitou a repetir os comandos da Emenda Constitucional n. 87/2015, mas efetivamente majorou o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) no exercício financeiro de 2022, de modo que a cobrança do referido tributo somente pode se dar no exercício financeiro de 2023. Defendem que, a partir da edição da Lei Complementar n. 190/2022, surgiu uma nova regra de incidência tributária, que passou a prever todos os aspectos para a instituição e cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) de forma adequada. Pontuam que a mencionada lei complementar inovou na incidência do Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) ao regular e instituir o Diferencial de Alíquota (DIFAL) nos termos da Emenda Complementar n. 87/2015, já que esta criou nova relação jurídico-tributária e, por isso, seria necessária a promulgação de lei complementar para tratar sobre o assunto. Afirmam que a Lei Complementar n. 190/2022 deve respeitar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto no art. 150, inc. III, alíneas b e c, da Constituição Federal para fins de início de sua vigência. Apontam que a Lei Distrital n. 1.254/1996, além do Decreto Distrital n. 18.955/2017 cumulado com a Portaria n. 228/2015, editada anteriormente à Lei Complementar n. 190/2022 e complementada pelo Comunicado Coordenadoria de Administração Tributária (CAT) n. 2/2022, obrigará as impetrantes ao recolhimento inconstitucional do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto, isto é, sem observância do princípio da anterioridade anual. Informam que o agravado ratificou o Convênio Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) n. 236/2021, que disciplinou a forma de arrecadação e cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e determinou a produção de seus efeitos a partir de 1.1.2022. Observam que as regras contidas na Lei Complementar n. 190/2022 devem observar tanto a anterioridade nonagesimal, quanto a anterioridade anual, o que faz que suas disposições e das Leis Estaduais que foram criadas com base nela somente entrem em vigor a partir de 1.1.2023. Salientam que, antes da Lei Complementar n. 190/2022, o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) não era constitucionalmente exigível e o contribuinte estava obrigado a recolher o tributo apenas para o Estado de origem e, com a promulgação da mencionada lei, surgiu a necessidade de se recolher a diferença do imposto para o Estado de destino quando a alíquota deste é superior, o que significa majoração de imposto. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a.1) suspender a exigibilidade do DIFAL-ICMS em relação às operações interestaduais de venda para consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal, durante todo o ano de 2022, tendo em vista que a Lei Complementar n.o 190/2022, que o instituiu, foi publicada somente no dia 05/01/2022, no curso do exercício financeiro de 2022, sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade anual (art. 150, III, al. “b”, da CF/88), bem como de não se submeter aos efeitos do Convênio ICMS n.o 236/2021, da Lei n.o 1.254/1996, além do Decreto n.o 18.955/2017 c/c Portaria n.o 228/2015; a.2) determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar quaisquer outros atos constritivos que possam embaraçar as atividades das Agravantes, mesmo no caso de não recolhimento do DIFAL no ano de 2022, tais como: a) o impedimento de trânsito de mercadorias ou a sua apreensão/bloqueio em barreiras fiscais; b) exigência de pagamento do DIFAL para liberação das mercadorias; c) lavraturas de auto de infração; d) inscrição em Dívida Ativa; e) não emissão das certidões de regularidade; a.3) na remota hipótese de se entender que a LC n.o 190/2022 não instituiu novo tributo, suspender a exigibilidade do DIFAL-ICMS em relação às operações interestaduais de venda para consumidores finais não contribuintes do tributo localizados no Distrito Federal, durante todo o ano de 2022, tendo em vista que Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, majorou o ICMS incidente nas operações interestaduais, sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade anual (art. 150, inc. III, al. “b”, da CR/88). Pedem, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da tutela recursal pleiteada. O preparo foi recolhido (id 37373755 e id 37373756). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 prevê que poderá ser concedida medida liminar em mandado de segurança se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Verifica-se da análise dos autos originários que o mandado de segurança originário foi impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal com o objetivo de afastar a cobrança da Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) de que tratam a Lei Distrital n. 5.546/2015, sob o fundamento de que não se pode exigir o tributo, porquanto não alcançada a anterioridade anual da Lei Complementar n. 190/2022. O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu recente decisão, nos autos do processo de suspensão de segurança cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Veja-se trecho da decisão: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. A citada determinação impossibilita a análise do acerto da decisão agravada quanto a possibilidade de cobrança imediata do Diferencial de Alíquota (DIFAL) alusivo ao Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), haja vista a edição da Lei Complementar n. 190/2022, bem como ao condicionamento da liminar ao depósito integral. Eventual deliberação judicial sobre a suspensão da exigibilidade do tributo, ao menos nesta fase de cognição sumária, afronta de forma direta a decisão acima referida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator